Tribunal: TJSP
Processo: 2154509-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Execução. Penhora sobre percentual do faturamento de empresa. Agravo de instrumento. Penhora sobre o faturamento. Admissível. Precedentes do STJ. Não encontrados bens bastantes à garantia da execução, a penhora sobre o faturamento da empresa não se mostra abusiva. Não há prova de que tal percentual inviabilizaria o exercício da atividade empresarial. Penhora que deve observar o limite de 30% do

Ementa:
Execução. Penhora sobre percentual do faturamento de empresa. Agravo de instrumento. Penhora sobre o faturamento. Admissível. Precedentes do STJ. Não encontrados bens bastantes à garantia da execução, a penhora sobre o faturamento da empresa não se mostra abusiva. Não há prova de que tal percentual inviabilizaria o exercício da atividade empresarial. Penhora que deve observar o limite de 30% do faturamento da executada. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2154509-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DAMAPE
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, é agravado NEXOOS
DO BRASIL GESTÃO DE ATIVOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154509-54.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto: 45116
Agravo de Instrumento No: 2154509-54.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Damape Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda
Agravado: Nexoos do Brasil Gestão de Ativos Ltda
Interessados: Paulo Sérgio Drumond Machado, Maria do Carmo Garcia,
Maria Garcia Drummond Machado, Dalvina Guiomar Garcia Machado e
Diego Ferreira de Lima
Execução.
Penhora
sobre
percentual
do
faturamento de empresa. Agravo de instrumento.
Penhora
sobre
o
faturamento.
Admissível.
Precedentes do STJ. Não encontrados bens
bastantes à garantia da execução, a penhora sobre
o faturamento da empresa não se mostra abusiva.
Não há prova de que tal percentual inviabilizaria o
exercício da atividade empresarial. Penhora que
deve observar o limite de 30% do faturamento da
executada. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Damape Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda., ré
no processo de execução movido por Nexoos do Brasil Gestão de Ativos
Ltda., inconformada com a r. decisão de Primeiro grau que determinou a
penhora de 30% do faturamento líquido da empresa, interpôs agravo de
instrumento, alegando a sua impossibilidade [fls. 447]. Processado o recurso,
em seguida, com as contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154509-54.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela empresa
executada contra o r. 'decisum' do d. Juízo 'a quo' que determinou a penhora
sobre 30% do faturamento da empresa, nomeando administrador-depositário
[fls. 447].
Sustenta a agravante que não se pode admitir a penhora
sobre o faturamento da empresa antes de esgotada todas as vias para a
garantia da execução. Aduz se tratar de medida excepcional por demais
gravosa ao funcionamento da empresa.
Sem razão, contudo. Explica-se.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, é possível a
penhora sobre o faturamento da empresa quando não há bens bastantes para
a satisfação do débito.
Neste sentido, a corte já manifestou admissível “a penhora
sobre o faturamento da empresa. Entretanto, por ter caráter de excepcionalidade, deve-se
ater a procedimentos específicos regulados no Código de Processo Civil, particularmente os
descritos nos arts. 677 e 678”. Caberá ao “Juiz da execução nomear um depositário que
atuará como administrador, determinando que o mesmo lhe apresente a forma de
administração em relação à arrecadação, à guarda e à manipulação dos valores retidos por
força da constrição, além de um esquema de pagamento para a dissolução da dívida” [cf.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154509-54.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Superior Tribunal de Justiça, Medida cautelar n. 2527/PR, j.13.03.01, 1a
Turma, rel. Ministro Francisco Falcão, DJ de 11/06/2001, p.093,
RT-794/213].
Em outra passagem, “As Turmas que compõem a Segunda Seção
deste Tribunal têm admitido a penhora sobre o faturamento da empresa, desde que,
cumuladamente: a) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução
ou insuficientes a saldar o crédito demandado, b) haja indicação de administrador e
esquema de pagamento [CPC, arts.678 e 719 e o percentual sobre o faturamento não torne
inviável o exercício da atividade empresarial” [cf. STJ-3aT, REsp. n. 418.129, rel.
Nancy Andrighi, j. 16.05.02, não conheceram, v.u., p.302].
Nem há que se falar que a penhora sobre o faturamento da
empresa impossibilitaria suas atividades. Primeiro porque não trouxe nenhum
elemento concreto que defenda sua tese, segundo porque a penhora deverá
obedecer o limite de 30%, o que não se mostra abusivo.
Inexistindo comprovação de que a medida prejudicará a
continuidade da empresa, legítima se mostra a constrição determinada pela d.
autoridade judiciária.
Bem por isso, tal medida, assecuratória do bom andamento
e do objeto da execução, está dotada de proporcionalidade, em consonância
com o entendimento da jurisprudência dominante.
Melhor sorte não acompanha a recorrente quando sustenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154509-54.2020.8.26.0000 -Voto no
5
que a penhora de faturamento foi decidida antes de se buscar garantir a
execução de outra forma. Há nos autos prova cabal de que o exequente
buscou o patrimônio da executada, a qual não apresentou ativos penhoráveis
[fls. 403/405].
Com efeito, a r. decisão pela penhora sobre o faturamento
da empresa foi tomada de forma hígida, diante da inexistência de bens
constatada nos autos.
No mais, a determinação da penhora veio limitada ao
patamar razoável de 30% do faturamento da executada.
Assim, ausentes os elementos que poderiam dar ensejo à
reversão do r. 'decisum', a rejeição do recurso é medida que se mostra de
rigor.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica